Tribunal: TJDFT
Processo: 0707153-62.2023.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0707153-62.2023.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TIAGO ARAUJO SOUSA RECORRIDO: FRANCISCO HELDER AGUIAR DESPACHO Conforme despacho de ID. 52689381, não é suficiente para a análise do pedido de gratuidade de justiça a apresentação de declaração de hipossuficiência. Concedo última oportunidade ao recorrente para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, inserir nos autos os documentos que comprovem a alegada situação de insuficiência de recursos, tais como contracheque atualizado, CTPS completa, extratos bancários, sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça. P.I. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS JUIZ DE DIREITO CONVOCAD Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital